Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704653-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI AGRAVADO: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS DESPACHO MICHELLE APARECIDA NICOLAI e CRISTIANO NICOLAI se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que não há no acórdão recorrido fundamentos capazes de mantê-lo. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, afirmando que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018